Tribunal: TJDFT
Processo: 0042200-24.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0042200-24.1998.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: MASSA FALIDA DE ENCOL SA, CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE SA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2021 01:54:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator